Tribunal: TJSP
Processo: 0002842-49.2016.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Receptação dolosa – Motocicleta furtada – Materialidade demonstrada – Aquisição do veículo sem placas e com numeração do chassis "pinada" em circunstâncias que não restaram demonstradas – Depoimento de vítima e testemunha confirmando a apreensão da moto em poder do réu – Indicação de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem – Desclassificação para receptação culposa – Não

Ementa:
Receptação dolosa – Motocicleta furtada – Materialidade demonstrada – Aquisição do veículo sem placas e com numeração do chassis "pinada" em circunstâncias que não restaram demonstradas – Depoimento de vítima e testemunha confirmando a apreensão da moto em poder do réu – Indicação de que o acusado tinha ciência da origem ilícita do bem – Desclassificação para receptação culposa – Não cabimento – Condenação mantida – Pena, regime e substituição corretos – Recurso improvido.